Tribunal: TJSP
Processo: 0039897-28.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Comissão de corretagem que não teve previsão expressa em cláusula contratual efetivamente destacada no contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel. Documento no qual consta a referida comissão não se encontra sequer assinado pelos Réus, além de ser apartado e independente do contrato de compra e venda de imóvel. Aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Comissão de corretagem que não teve previsão expressa em cláusula contratual efetivamente destacada no contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel. Documento no qual consta a referida comissão não se encontra sequer assinado pelos Réus, além de ser apartado e independente do contrato de compra e venda de imóvel. Aplicação do entendimento fixado pelo C. STJ em sede de recurso especial repetitivo. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.